Tribunal: STJ
Processo: 0808344-37.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934381 - AL (2025/0170922-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AUTO VIAÇÃO VELEIRO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE - AL012572
AGRAVADO
: JANE CLÉDJA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANA MARIA BARROSO REZENDE - SE006082
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA
GRATUITA.
EFEITOS
PROSPECTIVOS.
DESERÇÃO
DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de preparo e
irregularidade no recolhimento das custas processuais.
2. A parte agravante alegou que os benefícios da justiça gratuita
teriam sido deferidos tacitamente quando da interposição do
recurso sem o recolhimento do preparo, e que tal decisão não foi
objeto de recurso.
3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de preparo do
recurso especial e na impossibilidade de efeitos retroativos da
concessão da justiça gratuita, conforme jurisprudência consolidada
do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da
justiça gratuita pode retroagir para alcançar encargos processuais
anteriores, de modo a afastar a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A concessão da justiça gratuita produz efeitos apenas
prospectivos, não alcançando encargos processuais anteriores,
conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A ausência de preparo do recurso especial configura deserção,
nos termos da Súmula 187 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
deferimento posterior da justiça gratuita não afasta a deserção de
recurso interposto sem o devido preparo.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
8.
Documento eletrônico VDA51602679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d596081c-445e-46c8-878a-b56a7a6234af

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/10/2025
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d596081c-445e-46c8-878a-b56a7a6234af

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934381 - AL (2025/0170922-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AUTO VIAÇÃO VELEIRO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE - AL012572
AGRAVADO
: JANE CLÉDJA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANA MARIA BARROSO REZENDE - SE006082
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA
GRATUITA. EFEITOS PROSPECTIVOS. DESERÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de preparo e
irregularidade no recolhimento das custas processuais.
2. A parte agravante alegou que os benefícios da justiça gratuita
teriam sido deferidos tacitamente quando da interposição do
recurso sem o recolhimento do preparo, e que tal decisão não foi
objeto de recurso.
3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de preparo
do recurso especial e na impossibilidade de efeitos retroativos
da concessão da justiça gratuita, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a concessão
da justiça gratuita pode retroagir para alcançar encargos
processuais anteriores, de modo a afastar a deserção do
recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A concessão da justiça gratuita produz efeitos apenas
prospectivos, não alcançando encargos processuais anteriores,
conforme entendimento consolidado do STJ.
Documento eletrônico VDA51370095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:32
Código de Controle do Documento: 24c83ca6-bd28-417b-b165-2852fd4031d6

6. A ausência de preparo do recurso especial configura
deserção, nos termos da Súmula 187 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
deferimento posterior da justiça gratuita não afasta a deserção
de recurso interposto sem o devido preparo.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
8.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Alega que "Ocorre que a decisão
incorreu em equívoco ao não conhecer dar provimento ao Agravo em Recurso
Especial, pois, no caso dos autos, foram deferidos tacitamente os benefícios da
justiça gratuita quando da interposição de recurso sem o recolhimento do preparo e
consequente recebimento deste. Decisão esta que não foi objeto de recurso nesse
aspecto" (e-STJ fl. 447).
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 440-441):
Cuida-se de Agravo interposto por AUTO VIAÇÃO VELEIRO LTDA, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105,
III, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido
Documento eletrônico VDA51370095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:32
Código de Controle do Documento: 24c83ca6-bd28-417b-b165-2852fd4031d6

Por meio da análise do recurso de ,AUTO VIAÇÃO VELEIRO LTDA
verifica-se que o Recurso Especial não foi instruído com a guia de
custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento
do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não regularizou, limitando-se a requerer o deferimento da
gratuidade de justiça.
Impende ressaltar que é despiciendo eventual deferimento do
benefício da gratuidade de justiça nesse momento processual pois a
suposta benesse somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de
isentar a parte embargante das custas processuais referentes aos atos
anteriores, porquanto, apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser
formulado a qualquer tempo e instância, ele não retroage para
alcançar encargos processuais anteriores. Nesse sentido: AgInt no AR
Esp 1619350/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, D Je de
23.6.2020; AgInt no R Esp 1820544/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, D Je de 20.3.2020; e AgInt no AR Esp
1215154/RJ, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, D Je de
24.10.2019).
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o
que leva à deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Como visto, o Recurso Especial interposto por Auto Viação Veleiro Ltda.
não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento,
havendo ainda irregularidade no recolhimento do preparo. Ocorre que, embora
regularmente intimada para sanar o vício, a parte limitou-se a requerer a gratuidade
de justiça. Contudo, eventual concessão do benefício não alcançaria despesas
processuais já vencidas, pois seus efeitos são apenas prospectivos (AgInt no AREsp
1.619.350/PR, AgInt no REsp 1.820.544/SP e AgInt no AREsp 1.215.154/RJ). Assim,
o recurso não foi devidamente preparado, configurando-se a deserção, nos termos
da Súmula 187 do STJ, de modo que não foi conhecido.
Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos
, de sorte
ex tunc
que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de
afastar a deserção" (AgInt no AREsp n. 2.852.942/MT, relator Ministro Ricardo Villas
Documento eletrônico VDA51370095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:32
Código de Controle do Documento: 24c83ca6-bd28-417b-b165-2852fd4031d6

Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.). Nesse
12/8/2025
18/8/2025
sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EFEITO
EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ALCANÇAR ENCARGOS
PROCESSUAIS ANTERIORES. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ APLICÁVEL A AMBAS AS
ALÍNEAS AUTORIZADORAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o
benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer
tempo e, caso deferido, produzirá efeitos ex nunc, operando efeitos
somente para o futuro e não retroagindo para abarcar atos pretéritos.
2. Na hipótese, a Corte local decidiu em consonância com a
jurisprudência do STJ. Incidência, portanto, da Sumula n. 83 do STJ:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.849.808/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. EFEITO RETROATIVO.
INEXISTÊNCIA.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
inexistência de prova da hipossuficiência financeira da recorrente
encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É despicienda a concessão da assistência judiciária gratuita na
presente sede recursal, ante a ausência de efeitos retroativos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.774.890/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Assim, não prosperam as alegações postas no presente agravo,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:32
Código de Controle do Documento: 24c83ca6-bd28-417b-b165-2852fd4031d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.934.381 / AL
Número Registro: 2025/0170922-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07042328220208020001 08083443720228020000 7042328220208020001 8083443720228020000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO VIAÇÃO VELEIRO LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE - AL012572
AGRAVADO
: JANE CLÉDJA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANA MARIA BARROSO REZENDE - SE006082
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO VIAÇÃO VELEIRO LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE - AL012572
Documento eletrônico VDA51585368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: 7c4fbe4a-3ec2-4832-984e-b15cb742ccfa

AGRAVADO
: JANE CLÉDJA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANA MARIA BARROSO REZENDE - SE006082
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: 7c4fbe4a-3ec2-4832-984e-b15cb742ccfa